Tribunal: TJDFT
Processo: 0712923-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que ao sanear o processo, inverteu o ônus da prova. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA, na qual se pretende a declaração de inexistência de débitos e condenação da ré/recorrente a indenizar os danos morais. LOCTRAD é pessoa jurídica constituída na forma de sociedade por cotas de responsabilidade limitada e dedicada ao ramo de comércio varejista de madeiras, materiais de construção, acabamento e serviços de transporte rodoviário de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, construção civil, reformas em geral, limpeza de fachadas, locação de andaimes, plataformas, escoramentos, balancinhos e outros equipamentos da construção civil. Contratou serviços de telefonia oferecidos pela TELEFÔNICA, contratos n. 036766532 e 0327556863, mediante contraprestação mensal de R$77,94 (setenta e sete reais e noventa e quatro centavos). No entanto, em razão da má prestação dos serviços, solicitou a rescisão contratual. Sobreveio cobrança de multa rescisória por parte da TELEFÔNICA no valor de R$26.732,79 e, ante a falta de pagamento teve o nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. Requereu em sede de tutela provisória a retirada da anotação restritiva de crédito e, ao final, a declaração de inexistência da dívida e condenação da ré a indenizar por danos morais. Em decisão saneadora, o juízo reconheceu tratar-se de relação de consumo e inverteu o ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a relação contratual debatida nos autos tem natureza comercial e não se submete ao Código de Defesa do Consumidor. Ademais, não estariam presentes a verossimilhança das alegações e hipossuficiência que autorizem a inversão do ônus da prova. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e manter a distribuição estática do ônus da prova. Preparo regular sob ID 45481824. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de indenização ajuizada por LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO em desfavor de VIVO S.A, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega, em suma, que no dia 07/02/2019 firmou contrato de prestação de serviços de telefonia (contrato no 0367665732 e 0327556863), no qual pagava mensalmente o valor de R$ 77,94. Todavia, informa que a ré prestava os serviços de forma defeituosa e, insatisfeito com o serviço prestado, a autora cancelou o contrato em 13/04/2020, fazendo a portabilidade para outra operadora. Desde então, narra que a ré envia cobranças abusivas que totalizam o valor de R$ 26.732,79. Portanto, pugna, em tutela de urgência, pela retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes. No mérito, requer a confirmação dos efeitos da tutela, a declaração de inexistência de débito e a condenação da ré ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00. A emenda de id. 132082550 foi acolhida e o pedido de tutela de urgência foi indeferido (id. 133715287). Na audiência realizada no dia 07/12/2022, a conciliação restou infrutífera. Citada, a ré apresentou contestação (id. 145401334), na qual afirma que as partes firmaram dois contratos. Esclarece que o contrato 0327556863 foi firmado em 05/11/2017 para fins de ativação de 5 linhas móveis e com vigência de 24 meses. Afirma que o contrato foi cancelado pela parte autora antes do fim do prazo de vigência, após a renovação, o que resultou em multa de R$ 14.258,10. Outrossim, afirma que foram concedidos benefícios a autora de R$ 4.911,33 em razão da fidelização e, devido ao cancelamento, foram cobrados. Relata que o segundo contrato (0367665732), firmado em 07/02/2019, tem como objeto 6 linhas móveis e prazo de vigência de 24 meses e, devido ao cancelamento foi cobrado da autora a multa rescisória de R$ 1.860,00 e o valor dos descontos concedidos pela fidelização. Argumenta que ao caso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e descabe a inversão do ônus da prova. Aduz acerca da legalidade da multa cobrada pela rescisão e alega inexistência de danos morais. Defende que os serviços foram prestados regularmente. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, pela condenação a danos morais no importe de R$ 3.000,00. Réplica (id. 149510969), a parte autora reitera os termos da inicial. As partes foram intimadas a especificar as provas que pretendem produzir e requereram o julgamento antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. Decido. Passo ao saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 e seguintes do CPC. Não há preliminares a serem analisadas. DECLARO SANEADO o feito. A parte autora alega na inicial que realizou a rescisão do contrato ante a má prestação de serviços e que a ré realizou a cobrança de multa indevida. Em resposta, a parte ré alega que os serviços foram regularmente prestados e que a cobrança é devida, pois se trata de multa e descontos concedidos à parte autora em razão da fidelização. Verifico que em relação ao contrato 0327556863, a questão é incontroversa, considerando que o contrato foi firmado no ano de 2017, possuía prazo de fidelização de 24 meses e somente foi cancelado em 2020. Assim, a rescisão não ocorreu no prazo de vigência da fidelização. No que tange ao contrato no 0367665732, firmado em 2019 e cancelado em 2020, pende a controvérsia acerca da existência ou não de falha na prestação de serviços por parte da ré que justifique o cancelamento do contrato antes do término do período de fidelização sem a cobrança de multa e descontos. Em que pese a parte autora seja pessoa jurídica, se enquadra como consumidora de produtos e serviços, haja vista ser microempresa e ter hipossuficiência técnica e jurídica; e a ré é sua fornecedora, devendo o contrato em questão ser regida pelos princípios protetivos esculpidos no Código de Defesa do Consumidor. Anoto, também, que se mostra cabível a inversão do ônus da prova, pois há verossimilhança nas alegações autorais, devendo-se acreditar, em princípio, na boa-fé do autor, que houve má prestação de serviços. De outra banda, a ré tem toda a condição de demonstrar a ocorrência ou não de falha na prestação dos serviços de telefonia. Assim sendo, ante o pedido deduzido na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fulcro no art. 6o, VIII, do Código Consumerista. O ônus da prova cabe à parte ré. Assim, intime-se a ré para indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de esclarecer o ponto controvertido. A fim de colaborar com o deslinde do feito, intime-se a parte autora para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, os protocolos de atendimento, documentos ou mensagens trocadas com a ré relativos a reclamações pela má prestação de serviços, se houver. Após, intimem-se as partes acerca das juntadas de manifestações e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, tornem os autos conclusos.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Consoante narrativa dos autos, a agravada atua no ramo de comércio e prestação de serviços relacionados à construção civil. No desempenho de sua atividade comercial e para manter contato com sua clientela, contratou os serviços de telefonia oferecidos pela agravante. O Código de defesa do Consumidor é aplicável às relações jurídicas havidas entre consumidores e fornecedores, consoante conceito insculpido nos artigos 2o e 3o: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Conforme se extrai do texto legal, o critério para o reconhecimento da condição de consumidor não é necessariamente a natureza da pessoa (se física ou jurídica), mas a destinação final do produto ou serviço. Pelo contexto dos autos, o serviço de telefonia então contratado prestava-se ao desempenho de sua atividade comercial, ou seja, aproximar seus pretensos clientes. Portanto, trata-se de serviço de consumo intermediário e que retorna às cadeias de produção e distribuição do contratante, compondo seu custo operacional. Nesse sentido, colhe-se julgamento emblemático do Superior Tribunal de Justiça que, ao debruçar-se sobre controvérsia semelhante, afastou a condição de destinatária final de revendedora de automóveis em relação ao serviço de telefonia utilizado em suas dependências: CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2o do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. 2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei no 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. 3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor. 4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra). 5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo. Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. 6. Hipótese em que revendedora de veículos reclama indenização por danos materiais derivados de defeito em suas linhas telefônicas, tornando inócuo o investimento em anúncios publicitários, dada a impossibilidade de atender ligações de potenciais clientes. A contratação do serviço de telefonia não caracteriza relação de consumo tutelável pelo CDC, pois o referido serviço compõe a cadeia produtiva da empresa, sendo essencial à consecução do seu negócio. Também não se verifica nenhuma vulnerabilidade apta a equipar a empresa à condição de consumidora frente à prestadora do serviço de telefonia. Ainda assim, mediante aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ, fica mantida a condenação imposta a título de danos materiais, à luz dos arts. 186 e 927 do CC/02 e tendo em vista a conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de culpa da fornecedora pelo defeito apresentado nas linhas telefônicas e a relação direta deste defeito com os prejuízos suportados pela revendedora de veículos. 7. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.195.642/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012.) A condição da agravada se amolda perfeitamente ao julgamento supra, em que o serviço de telefonia contratado se incorpora à sua atividade econômica, razão porque não a caracteriza como destinatária final, excluindo-se do alcance da norma de proteção ao consumidor. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator